Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-03.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), E. TEIXEIRA ANDALECIO LTDA - CNPJ: 31.014.903/0001-55 (APELADO), EDNA TEIXEIRA ANDALECIO - CPF: 396.364.701-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO contra sentença que, nos autos de Ação de Execução movida em face de E. TEIXEIRA ANDALECIO EIRELI, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC. A apelante sustenta que houve manifestação anterior ao decreto de extinção, por meio de petição requerendo o arquivamento provisório, além da ausência de intimação pessoal exigida pela legislação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve manifestação válida da parte exequente nos autos antes da extinção do feito por abandono; (ii) aferir a existência de intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo por abandono exige inércia da parte autora por mais de 30 dias, ausência de prática de ato essencial ao andamento do feito e intimação pessoal do autor para manifestação no prazo legal.

4 A jurisprudência do STJ entende ser imprescindível a intimação pessoal do autor, sendo insuficiente a intimação apenas do advogado, mesmo que realizada por meio eletrônico.

5. No caso concreto, a exequente apresentou petição requerendo o arquivamento provisório dos autos antes da sentença, o que demonstra ausência de inércia e impede o reconhecimento do abandono da causa.

6. A certidão nos autos confirma que não foi realizada intimação pessoal do exequente, o que viola o disposto no art. 485, § 1o, do CPC, sendo nula a sentença extintiva por ausência de pressuposto processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, cumulativamente, inércia do autor por mais de 30 dias e prévia intimação pessoal para suprir a omissão no prazo legal.

2. A existência de qualquer petição que demonstre interesse da parte autora no andamento do feito afasta a presunção de abandono.

3. A ausência de intimação pessoal do exequente torna nula a sentença que extingue a execução com fundamento no art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO
contra sentença proferida na “Ação de Execução” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
SANTO LOURENCO RIBEIRO
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Itiquira - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

283267907 - ID de origem 186874224),

julgou extinta a presente execução,
nos termos do artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo requerente.

A parte apelante em suas razões
(ID.

283267914 - ID de origem 191359401) sustenta que a decisão é nula por desconsiderar petição tempestivamente protocolada nos autos, na qual requereu a suspensão do processo com base no art. 921, II, do CPC, o que demonstraria diligência e interesse no prosseguimento da demanda.

Argumenta que não houve a intimação pessoal prevista em lei, condição indispensável para extinção por abandono, e que a sentença afrontou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de ter sido proferida sem análise de fato relevante, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Diante disso, requer a nulidade da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões sob ID. 283267920 - ID de origem 191765332.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO contra E. TEIXEIRA ANDALECIO EIRELI, objetivando a satisfação da Cédula de Crédito Bancário no 57681-4, no valor de R$ 160.021,06 (cento e sessenta mil e vinte e um reais e seis centavos).

O magistrado de 1o grau extinguiu a ação sem resolução do mérito, sob o argumento de abandono da demanda.

A controvérsia recursal reside na verificação de possível abandono da causa, por inércia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça já tratou da matéria em apreço:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse panorama, para que se configure validamente o abandono da causa pelo autor, devem estar cumulativamente presentes os seguintes requisitos: Inércia da parte autora por mais de 30 dias; o autor deve deixar de praticar ato essencial para o regular andamento do processo; o prazo de inércia deve ser superior a 30 dias.

É obrigatória também a intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado (mesmo via Diário da Justiça ou meio eletrônico). Essa intimação deve alertar expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1o do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma também que a inércia do autor, mesmo após intimação do advogado ou por meio eletrônico, automaticamente acarreta a extinção do processo por abandono da causa:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor, após intimado a se manifestar, acarreta a extinção do processo por abandono da causa. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1505230 BA 2019/0140262-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

No presente caso, verifica-se que antes da extinção do feito, o exequente apresentou petição requerendo o arquivamento provisório dos autos (ID. 283267902). Ainda que tal requerimento possa ser considerado impertinente ou não tecnicamente adequado ao impulso do processo, é fato incontroverso que houve manifestação expressa da parte autora, demonstrando inequivocamente a ausência de inércia.

Além disso, não houve a intimação pessoal do exequente prevista no § 1o do art. 485 do CPC, sendo certo que a certidão constante nos autos (ID 283267905 - ID de origem 186863772) confirma que a intimação foi realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, e não pessoalmente, através de aviso de recebimento ou oficial de justiça.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção do processo por abandono somente é válida quando precedida de intimação pessoal do autor, e precedida de inércia de 30 dias, que não ocorreram no caso concreto, portanto, há dois fundamentos autônomos e suficientes que impedem a subsistência da sentença extintiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a instância, a fim de que seja realizado o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025